Tribunal: TJDFT
Processo: 0729890-54.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0729890-54.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: NILSON FRANCISCO SOARES RECORRIDO: QUINTO ANDAR SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO O quadro posto nos autos e documentos acostados denotam que não estão presentes os pressupostos para concessão da gratuidade de justiça (ID 48490879). Porquanto, o recorrente percebe salário bruto de mais de oito vezes o salário-mínimo vigente. Ademais, a benefício da gratuidade de justiça destina-se àqueles que efetivamente não dispõem de condições de pagar as despesas processuais sem prejudicar o próprio sustento e de sua família. Além disso, não se demonstra que teria despesas a justificar a sua pobreza nos moldes da Lei. Assim, indefiro o pedido. Intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher preparo, sob pena de deserção do recurso. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator